Tribunal: TJMT
Processo: 1033994-48.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033994-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), MARCILAINE MOREIRA ALVES - CPF: 049.957.981-02 (AGRAVADO), JAILSON DE LIMA SANTOS - CPF: 006.283.801-60 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIROIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO O 2º VOGAL QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD. MEDIDA INVESTIGATIVA. CABIMENTO DIANTE DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema PREVJUD formulado em ação de execução de título extrajudicial, proposta com base em cédula de crédito bancário, em razão do entendimento de que tal ferramenta se destinaria exclusivamente às ações previdenciárias.

A parte exequente alegou a legitimidade da medida investigativa em razão do insucesso das diligências anteriores (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), defendendo o uso do sistema para localização de vínculos empregatícios e fontes de renda dos devedores.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a utilização do sistema PREVJUD em sede de execução civil, com finalidade investigativa e sem imediata constrição de valores; e (ii) saber se a natureza impenhorável de eventuais rendimentos obtidos pelos executados impede, de plano, o deferimento da diligência requerida.

III. Razões de decidir

O art. 139, IV, do CPC/2015 autoriza o juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais, inclusive no contexto executivo, desde que observados os critérios de necessidade, adequação e utilidade prática.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de utilização do sistema PREVJUD como ferramenta auxiliar para localização de ativos ou renda, não se restringindo a demandas previdenciárias, desde que precedida do esgotamento das diligências típicas.

A mera consulta investigativa ao sistema PREVJUD não configura violação a sigilo previdenciário nem implica constrição patrimonial automática, tratando-se de etapa preparatória à eventual penhora, que dependerá de nova análise judicial, sob contraditório.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015 não impede a adoção de diligência investigativa, podendo ser relativizada, em casos excepcionais, diante da razoabilidade e da preservação da dignidade do devedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para autorizar a realização de consulta ao sistema PREVJUD, com finalidade exclusivamente investigativa.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a utilização do sistema PREVJUD como medida investigativa na execução civil, desde que esgotadas as diligências típicas e sem imediata constrição patrimonial. 2. A impenhorabilidade de rendimentos não impede, por si só, a adoção da medida, que deve ser precedida de contraditório na hipótese de eventual penhora futura.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 139, IV, 797 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.164.848/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.03.2025; STJ, REsp 2.160.971/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 1001554-60.2024.8.11.0088, movida em desfavor de Marcilaine Moreira Alves e Jailson De Lima Santos, em cuja oportunidade foi indeferido o pedido de consulta ao sistema PREVJUD, formulado pelo exequente, ao fundamento de que o referido sistema destina-se exclusivamente à instrução de ações previdenciárias, não se prestando à localização de rendimentos ou vínculos empregatícios para fins executivos.

Inconformada, a agravante pretende a reforma do referido
decisum,
a fim de que seja deferida a utilização do sistema PREVJUD para a obtenção de informações acerca dos agravados e viabilizar a continuidade da execução.

As informações aportaram no id. 328306377.

Não constam contrarrazões, conforme certificado no id. 326445393.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP em face de Marcilaine Moreira Alves e Jailson de Lima Santos, com base em cédula de crédito bancário.

No curso da execução, após frustração parcial de tentativa de constrição patrimonial via SISBAJUD, a parte exequente requereu novas diligências, dentre as quais a realização de consulta ao sistema PREVJUD, com o objetivo de localizar vínculos empregatícios e rendimentos dos executados. O juízo de origem indeferiu o pleito, sob o fundamento de que o PREVJUD se destina à instrução de ações previdenciárias, sendo inadequado para execução civil ordinária.

Inconformada, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento, alegando que a negativa judicial compromete a efetividade da tutela executiva e que o uso do sistema PREVJUD seria cabível para fins meramente investigativos, em especial diante do insucesso das medidas anteriores.

Pois bem.

É incontroverso que o processo de execução destina-se à
realização concreta do direito material reconhecido em título executivo
, tendo como norte fundamental a satisfação do crédito no menor prazo possível, com a mínima onerosidade para o devedor (CPC, arts. 4º, 6º e 797).

Para tanto, o Código de Processo Civil de 2015 outorgou ao juiz
ampla liberdade de atuação para conduzir a execução de forma eficiente e adequada ao caso concreto
, conforme prescreve o art. 139, IV:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.”

Assim,
a adoção de diligências investigativas no curso da execução deve ser guiada pela tríade da necessidade, adequação e utilidade prática.

Comprovado o insucesso das vias ordinárias, como as buscas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mostra-se legítima a utilização de ferramentas complementares disponíveis ao Judiciário, ainda que não previstas expressamente em legislação específica, desde que voltadas à localização de bens penhoráveis ou à identificação da capacidade econômica do devedor.

O sistema PREVJUD, nesse contexto,
não é ferramenta exclusiva de ações previdenciárias
, mas sim
meio eletrônico de cooperação institucional entre o Poder Judiciário e o INSS
, com acesso regulado, controlado e fiscalizável, apto a oferecer ao magistrado dados sobre vínculos laborais e benefícios eventualmente percebidos pelos executados.

Tais informações
não ensejam, por si sós, violação de sigilo bancário, fiscal ou previdenciário
, pois não há constrição de valores nem exposição pública dos dados. Trata-se de procedimento preparatório, inserido no contexto da investigação patrimonial autorizada pela legislação processual vigente.

A eventual alegação de impenhorabilidade dos valores a serem identificados, embora relevante,
não tem o condão de impedir o deferimento da medida investigativa
, pois a penhora sequer foi determinada. O que se pretende nesta fase é
conhecer a existência de fontes de renda
, para, posteriormente, e sob contraditório, verificar-se a viabilidade ou não de constrição, inclusive com eventual
mitigação da impenhorabilidade
, como autoriza a jurisprudência em casos excepcionais.

O entendimento que repele de plano a utilização do PREVJUD com base na presunção absoluta de impenhorabilidade
representa indevida inversão do ônus processual
, pois
frustra o direito do exequente de buscar a satisfação de seu crédito
e obsta a atuação proativa do juiz da execução.

Ademais, em hipóteses nas quais
a parte exequente comprova o esgotamento de medidas ordinárias e não se vislumbra abuso da execução
, o acesso ao sistema PREVJUD revela-se medida adequada e proporcional à finalidade executiva.

A jurisprudência pátria tem evoluído para reconhecer que
a impenhorabilidade de verbas salariais ou previdenciárias não é absoluta
, podendo ser excepcionada
quando se tratar de percentual razoável e preservada a dignidade do devedor
, mesmo que o crédito não seja de natureza alimentar.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido pela possibilidade de utilização do PREVJUD para auxiliar o credor na satisfação do seu crédito, confira:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL . EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. CONSULTA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM NOME DO DEVEDOR. MEDIDA ADEQUADA.
1 . A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a expedição de ofício ao INSS para auxiliar o credor na satisfação do seu crédito, visto que pode haver a excepcional relativização da impenhorabilidade de salários e aposentadorias quando o bloqueio de parte da remuneração não prejudicar a subsistência digna do devedor e de sua família.Precedentes.
2. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp: 2164848 MG 2024/0311053-2, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.03.2025 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DE MEDIDAS EXECUTÓRIAS TÍPICAS . MEDIDA ATÍPICA DE BUSCA DE INFORMAÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO PERANTE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. NEGATIVA DE PLANO. PREMATURIDADE E IRRAZOABILIDADE. RELATIVA IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS MESMO PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO NÃO ALIMENTAR . OFÍCIO AO INSS OU CONSULTA AO PREVJUD. POSSIBILIDADE. COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. DESNECESSIDADE . 1. Ação de execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/04/2024 e concluso ao gabinete em 02/04/2024.
2. O propósito recursal consiste em decidir se a regra geral de impenhorabilidade de salário ou provento de aposentadoria, para fins de pagamento de dívida não alimentar, pode impedir de forma prematura o exequente de buscar o fornecimento de informações de rendas de tal natureza por parte do executado perante órgãos governamentais pela via judicial .3. A regra de impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória (art. 833, IV, do CPC) não é absoluta quando a constrição não prejudicar a subsistência digna do devedor e de sua família e mesmo quando o crédito executado não for de natureza alimentar.Precedentes .4. As normas de direção processual e dever de colaboração de terceiros com o juízo da execução (arts. 139, IV, e 772, III, do CPC) permitem ao exequente/credor os instrumentos necessários na árdua tarefa de localização de valores ou bens passíveis de penhora na satisfação de seu crédito quando as medidas ordinárias de constrição patrimonial se esgotam. Precedente .5. Hipótese em que, apesar de esgotadas as medidas típicas de localização de valores e bens, indeferiu-se de plano a medida atípica de expedição de ofício ao INSS para o exequente/credor colher informações sobre fontes remuneratórias da executada/devedora sob fundamento de absoluta impenhorabilidade das verbas, o qual já foi superado pelo STJ. Precedente.6 . Sem a possibilidade de obtenção de informações - de caráter sigiloso, a merecer o controle de acesso na via judicial - o exequente/credor tem seu direito de satisfação de crédito ceifado prematuramente e de forma irrazoável.7. Apenas em posse de tais informações é que será possível ao juízo da execução averiguar sua penhorabilidade e, caso positivo, em qual extensão.
8 . Desnecessidade de busca de informações perante o Ministério do Trabalho e Emprego por ausência de utilidade ao resultado almejado.Precedente.
9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar a expedição de ofício ao INSS ou consulta a informações da executada/devedora via PrevJud.
”
(STJ, REsp: 2160971 SP 2024/0283659-6, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.09.2024 – negritei)

Por fim, eventual penhora futura dependerá de decisão judicial específica, a ser proferida com base nas informações obtidas, mediante provocação e sob estrita observância ao contraditório. O deferimento da medida aqui requerida
não importa, de forma alguma, em imediata constrição patrimonial.

Diante do exposto, tenho que deve ser reformada a decisão agravada, para autorizar a realização de consulta ao sistema PREVJUD, com finalidade estritamente investigativa, voltada à identificação de vínculos empregatícios e fontes de rendimentos dos executados, observando-se, quanto a eventual constrição futura, o necessário contraditório.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da Ação de Execução nº 1001554-60.2024.8.11.0088, que indeferiu o pedido de busca no sistema PREVJUD formulado pela exequente em face dos executados.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento no entendimento de que o sistema PREVJUD fornece acesso a dados previdenciários, incluindo dossiês médicos e processos administrativos previdenciários, sendo disponibilizado especificamente para a instrução de ações previdenciárias, não se prestando para fins de localização de rendimentos ou verificação de vínculos empregatícios.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não se trata de pedido de penhora salarial, mas de consulta ao sistema PREVJUD para verificação de vínculos empregatícios dos executados. Argumenta que o mecanismo de busca de bens e informações pelos sistemas disponibilizados pelo poder judiciário é utilizado no interesse do credor para ter seu saldo liquidado, não havendo motivos ou fundamentação legal para negar este direito à parte beneficiária.

Aduz que não mediu esforços para ter seu crédito satisfeito, não dispondo de outra medida à exceção de solicitar informações dos possíveis vínculos trabalhistas dos executados. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça que admitem a expedição de ofício ao INSS para auxiliar o credor na satisfação do seu crédito.

Sem contraminuta (ID. 326445393).

É o relatório.

Inicialmente, cumpre destacar que o processo de execução é regido pelo princípio da efetividade, segundo o qual a execução deve ser realizada no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifica-se que a agravante busca a utilização do sistema PREVJUD como ferramenta para localização de vínculos empregatícios dos executados, a fim de viabilizar eventual penhora de percentual de seus rendimentos.

O sistema PREVJUD, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, consiste em ferramenta eletrônica que permite ao Poder Judiciário o acesso a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A finalidade do sistema PREVJUD, portanto, é auxiliar na instrução de ações previdenciárias, permitindo o acesso a informações específicas relacionadas a benefícios previdenciários, perícias médicas e processos administrativos junto ao INSS. Sua utilização para fins diversos, como a localização de vínculos empregatícios em processos de execução, representa desvio de finalidade e uso inadequado da ferramenta.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PESQUISAS VIA INFOSEG E PREVJUD – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE CONCRETA – IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E MENOR ONEROSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) III. Razões de decidir
(...)
O sistema PREVJUD, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça em cooperação com o INSS, destina-se à consulta de benefícios previdenciários e assistenciais, sendo inócua sua utilização em execução de natureza civil e patrimonial, visto que os proventos de aposentadoria, pensões e benefícios correlatos são absolutamente impenhoráveis, conforme expressa disposição do artigo 833, IV, do CPC, salvo nas hipóteses restritas do §2º, referentes a prestações alimentares.
A decisão que indefere a adoção dessas medidas excepcionais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de resguardar a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e a função instrumental da execução, que deve ocorrer pelo meio menos gravoso ao devedor (art. 805 do CPC).
A mera invocação genérica de necessidade de novas diligências, desacompanhada de demonstração objetiva da insuficiência dos meios já empregados, não autoriza o manejo indiscriminado de ferramentas eletrônicas sigilosas, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade e de violação do direito fundamental ao sigilo de dados.
(...) (N.U 1027711-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

Ademais, é importante considerar que o sistema PREVJUD permite acesso a dados sensíveis relacionados à saúde dos segurados, como dossiês médicos e perícias, que são protegidos por sigilo e cuja divulgação indiscriminada pode representar violação à intimidade e à privacidade dos indivíduos.

Ressalte-se que existem outros meios menos invasivos e mais apropriados para a obtenção das informações pretendidas pela agravante, bem como que o juízo de origem não negou à agravante o acesso a meios de investigação patrimonial, tendo deferido a busca via sistemas RENAJUD e INFOJUD, que são ferramentas adequadas e suficientes para a localização de bens e rendimentos dos executados.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025